Tribunal: STF
Processo: MS 37583
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – ACOMPANHAMENTO. Uma vez provocada a instauração de processo administrativo, incumbe ao interessado o acompanhamento, observado o sistema eletrônico.